Tribunal: TJPA
Processo: 0800572-29.2024.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800572-29.2024.8.14.0029

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: OSCAR TEIXEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA:

Direito do Consumidor. Relação Bancária. Cartão de Crédito Consignado. Contratação Fraudulenta Não Comprovada. Descontos Indevidos. Responsabilidade Objetiva do Fornecedor. Repetição do Indébito. Dano Moral. Redução do Quantum. Juros de Mora.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação ajuizada por consumidor idoso visando à anulação de contrato de cartão de crédito consignado, supostamente fraudulento, com descontos indevidos em benefício previdenciário. Sentença que julgou procedente a demanda, com condenação em danos morais e restituição em dobro dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a validade da contratação impugnada; (ii) apurar a responsabilidade civil da instituição financeira por falha na prestação do serviço; (iii) aferir a correção da condenação por danos morais e da restituição do indébito em dobro; (iv) avaliar a necessidade de ajuste no quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de prova da contratação válida enseja a anulação do contrato, nos termos do art. 14 do CDC.

4. Aplicável a repetição do indébito simples, conforme art. 42, do CDC.

5. Configurado o dano moral, reduzido o valor da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. Juros de mora mantidos a partir da citação, em respeito ao princípio da non reformatio in pejus, dado que a parte autora não recorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00.

Tese de julgamento: "1. A inexistência de comprovação da regularidade de contratação de cartão de crédito consignado autoriza sua anulação, com restituição em dobro dos valores indevidamente descontados. 2. É devida a reparação por dano moral em caso de desconto não autorizado em benefício previdenciário, sendo cabível a modulação do quantum indenizatório conforme as peculiaridades do caso. 3. O termo inicial dos juros moratórios, quando não objeto de recurso, deve respeitar os limites da devolução do recurso, em observância à non reformatio in pejus."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 6º, VIII; CC, art. 405.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, REsp 1326592/GO; STJ, REsp 1807242/RS; Súmula 479/STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Apelação Cível nº 0800572-29.2024.8.14.0029; Recorrente: Banco Pan S.A.; Recorrido: Oscar Teixeira da Silva.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença, nos moldes do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO PAN S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação de Anulação de Contrato de Cartão de Crédito Fraudulento e Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta por OSCAR TEIXEIRA DA SILVA, idoso e aposentado, que alegou ter sido vítima de fraude bancária.

A decisão recorrida lançada ao id 23957445 julgou procedente a demanda, determinando a anulação do contrato de cartão de crédito consignado identificado sob o nº 6233914381320010524, com a consequente restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, além da condenação do réu ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. Arbitrou-se verba honorária sucumbencial em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (id 23957459), o recorrente sustenta: (i) a inexistência de fraude na contratação, afirmando a regularidade do contrato e a anuência do recorrido; (ii) que os descontos realizados estão em conformidade com as normas do INSS e com a autorização do consumidor; (iii) a inexistência de dano moral indenizável, por ausência de comprovação de efetivo prejuízo extrapatrimonial; (iv) a impropriedade da restituição em dobro, tendo em vista a ausência de má-fé ou dolo por parte do banco; e (v) pleiteia a reforma total da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões colacionadas ao id 23957465, o recorrido refuta as alegações recursais, reafirmando: (i) a inexistência de contratação válida com o banco apelante; (ii) que jamais autorizou descontos em seu benefício previdenciário; (iii) a configuração da responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação do serviço; (iv) a necessidade de manutenção da condenação por danos morais, considerando o transtorno e sofrimento causados; (v) a correção da sentença quanto à repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Ao final, requer o desprovimento do recurso.

O Ministério Público do Estado do Pará, regularmente intimado, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, destacando a vulnerabilidade do recorrido, a ausência de provas robustas da regularidade da contratação e a prevalência do princípio da proteção ao consumidor.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

Mérito

A controvérsia cinge-se à existência de contrato de cartão de crédito consignado supostamente firmado de forma fraudulenta, com descontos mensais efetuados diretamente no benefício previdenciário do autor, ora recorrido, sem que este tenha anuído com a contratação.

Segundo os documentos acostados aos autos, o autor, idoso e aposentado do INSS, percebe rendimentos mensais no valor de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), conforme comprovado nos extratos bancários (id 23957338). Notou-se a incidência de descontos mensais sob o título de “RMC” (Reserva de Margem Consignável), vinculados ao contrato n.º 6233914381320010524, em favor do Banco Pan S.A.

O recorrido alega, de forma veemente, jamais ter contratado qualquer modalidade de cartão de crédito com o banco apelante, tampouco ter autorizado o referido desconto, o que, à luz do Código de Defesa do Consumidor, inverte o ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC), impondo à instituição financeira o encargo de demonstrar a regularidade da contratação.

Contudo, o recorrente não logrou êxito em demonstrar a existência de contrato válido. Não houve juntada de instrumento contratual assinado de forma física ou eletrônica, tampouco comprovante de envio de cartão ao autor ou qualquer registro que evidencie a ciência e aceitação expressa dos termos contratuais.

Trata-se, portanto, de relação de consumo, regida pelo sistema protetivo consumerista, de modo que se aplica o art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

A jurisprudência tem sido rigorosa na vedação dessa conduta, reconhecendo sua abusividade e determinando a nulidade dos contratos dessa natureza

.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVESTIMENTO DE RISCO REALIZADO PELO BANCO SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS CORRENTISTAS.
DEVER QUALIFICADO DO FORNECEDOR DE PRESTAR INFORMAÇÃO ADEQUADA E TRANSPARENTE. INOBSERVÂNCIA
. CONSENTIMENTO TÁCITO PREVISTO NO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE.

1. A Lei 8.078/90, cumprindo seu mister constitucional de defesa do consumidor, conferiu relevância significativa aos princípios da confiança, da boa-fé, da transparência e da equidade nas relações consumeristas, salvaguardando, assim, os direitos básicos de informação adequada e de livre escolha da parte vulnerável, o que, inclusive, ensejou a criminalização da "omissão de informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços" (caput do artigo 66 do CDC).

2. Sob tal ótica, a cautela deve nortear qualquer interpretação mitigadora do dever qualificado de informar atribuído, de forma intransferível, ao fornecedor de produtos ou de serviços, porquanto certo que uma "informação deficiente" - falha, incompleta, omissa quanto a um dado relevante - equivale à "ausência de informação", na medida em que não atenuada a desigualdade técnica e informacional entre as partes integrantes do mercado de consumo.

3. Nessa ordem de ideias, a jurisprudência desta Corte reconhece a responsabilidade das entidades bancárias por prejuízos advindos de investimentos malsucedidos quando houver defeito na prestação do serviço de conscientização dos riscos envolvidos na operação. Precedentes.

4. Ademais, a proteção contra práticas abusivas, assim como o direito à informação, é direito básico do consumidor, cuja manifesta vulnerabilidade (técnica e informacional) impõe a defesa da qualidade do seu consentimento, bem como a vedação da ofensa ao equilíbrio contratual.

5. Com esse nítido escopo protetivo, o artigo 39 do CDC traz rol exemplificativo das condutas dos fornecedores consideradas abusivas, tais como o fornecimento ou a execução de qualquer serviço sem "solicitação prévia" ou "autorização expressa" do consumidor (incisos III e VI), requisitos legais que ostentam relação direta com o direito à informação clara e adequada, viabilizadora do exercício de uma opção desprovida de vício de consentimento da parte cujo déficit informacional é evidente.

6. Nessa perspectiva, em se tratando de práticas abusivas vedadas pelo código consumerista, não pode ser atribuído ao silêncio do consumidor (em um dado decurso de tempo) o mesmo efeito jurídico previsto no artigo 111 do Código Civil (anuência/aceitação tácita), tendo em vista a exigência legal de declaração de vontade expressa para a prestação de serviços ou aquisição de produtos no mercado de consumo, ressalvada tão somente a hipótese de "prática habitual" entre as partes. [...]. 12. Recurso especial dos correntistas provido. Recurso especial da casa bancária prejudicado. (STJ - REsp: 1326592 GO 2012/0113475-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 07/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2019) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. DANOS MORAIS. O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço.
Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo.
A indução do consumidor a erro, por acreditar que estava contratando cartão de crédito, quando, na realidade, se tratava da contratação de empréstimo consignado em folha, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual. O desconto indevido de numerário dos proventos do consumidor, o qual não abatia o débito, mas se tratava apenas de quitação da parcela mínima da fatura de cartão de crédito, por ludibriar o consumidor, gera lesão a direito da personalidade. A fixação da indenização por danos morais deve-se dar com prudente arbítrio, para que não ocorra enriquecimento de uma parte, em detrimento da outra, devendo observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10000211164496001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 26/08/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2021) (grifos nossos).

Ademais, a prática de descontos mensais a título de “pagamento mínimo” da fatura do cartão, sem previsão de prazo final ou amortização efetiva do saldo devedor, tem sido rechaçada pelos Tribunais por gerar dívida infindável e onerosidade excessiva, em violação ao art. 6º, inc. V, do CDC.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude ou contratação irregular, nos moldes da Súmula 479 do STJ:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Quanto ao
dano moral
, entendo que restou configurado. O consumidor foi induzido a erro, sofreu descontos indevidos por longo período e teve que recorrer ao Judiciário para reaver valores, situação que extrapola o mero dissabor.

De fato, o E. STJ entende que “
os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade
, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva)” (STJ - REsp: 1807242 RS 2019/0094086-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 18/09/2019 DJe 22/08/2019) (grifos nossos).

Há diversos julgados dos Tribunais Pátrios reconhecendo a incidência de danos morais nos casos de descontos indevidos promovidos por instituições financeiras, a saber:

“
[...] EMENTA - RECURSOS DE APELAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RESTITUIÇÃO -
DANO MORAL
IN RE IPSA - QUANTUM REDUZIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. 1. O contrato de mútuo é considerado juridicamente inexistente quando ausente o repasse do dinheiro ao consumidor. 2. O desconto indevido em aposentadoria de consumidor, gera o dever de indenizar, independentemente da comprovação do dano, por ser in re ipsa. 3. Redução do valor fixado a título de compensação por danos morais, para adequá-lo às circunstâncias do caso concreto. 4. Restituição de forma simples do valor descontado em benefício previdenciário, em razão de pagamento indevido. 5. Valor referente aos honorários advocatícios mantido, pois adequado às circunstâncias do caso concreto. 6. Tratando-se a discussão de relação extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, conforme enunciado da Súmula n.
54
do Superior Tribunal de Justiça. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso da parte autora prejudicado em parte e, na parte conhecida, desprovido. Nas razões de recurso especial, a parte agravante alega violação dos arts.
489
,
II
, e
§ 1º
,
IV
, e
1022
do
Código de Processo Civil
;
186
,
927
e
944
do
Código Civil
; 6º, VI, e
14
do
Código de Defesa do Consumidor
e 5º, X, da
Constituição Federal
. Aponta que houve negativa de prestação jurisdicional. Argumenta que deveria ser majorado o valor indenizatório fixado nos autos. Sustenta que, "No caso, o montante mantido pelo Tribunal de origem se mostra ínfimo, incompatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, justificando sua reavaliação" (fl. 312). Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir. No tocante às alegações de ofensa aos arts.
489
e
1.022
do
Código de Processo Civil de 2015
, verifico que essas não merecem prosperar. Isso porque não configura ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional o fato de o acórdão ter sido proferido em sentido contrário ao desejado pela parte recorrente. Dessa forma, tendo a decisão analisado de forma fundamentada as questões trazidas, não há que se falar nos vícios apontados. Nesse sentido:
AgRg no Ag 829.006/RJ
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 28/9/2015;
AgRg no AREsp 670.511/SP
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/2/2016, DJe 1º/3/2016. Com efeito, o Tribunal de origem, ao julgar a causa, apresentou manifestação nos seguintes termos (fls. 276-278): Logo, correta a condenação do réu à devolução simples dos valores descontados do benefício previdenciário do autor.
Por sua vez, diante do defeito na prestação do serviço, os danos morais decorrentes dos descontos indevidos do benefício previdenciário do apelado são indenizáveis. O
dano moral
, em casos como o presente, é considerado in re ipsa, pois decorrem dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação, sendo desnecessária a prova do efetivo prejuízo sofrido pela autora da demanda
. Além disso, é presumível o
dano moral
sofrido pela pessoa que tem descontado de seu benefício previdenciário parcelas de empréstimo que não contratou. (...). Por isso, mantenho a condenação ao pagamento de compensação por danos morais [...]” (STJ - AgInt no AREsp: 2035509 MS 2021/0399512-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 03/05/2022) (grifos nossos).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS INDEVIDOS - DANO MORAL - QUANTIFICAÇÃO - RECURSO PROVIDO. -
Os descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora, decorrente de parcelas de empréstimo consignado, sem que seja demonstrada a contratação, configura ato ilícito e falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira, revestido do potencial necessário à ofensa da personalidade e consequente configuração do dano moral
- Nos termos do art. 944 do Código Civil, a indenização por danos morais deve ter caráter reparatório, representando, ao ofendido, uma compensação justa pelo sofrimento experimentado, e, ao ofensor, um desestímulo à reiteração do ato lesivo - Recurso provido” (TJ-MG - AC: 10000211266549001 MG, Relator: João Rodrigues dos Santos Neto (JD Convocado), Data de Julgamento: 17/08/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2021) (grifos nossos).

“Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência. Descontos indevidos de parcelas de empréstimo em benefício previdenciário. Não autorização da autora. Devolução dos valores pagos em dobro e condenação por danos morais. Reconhecida a configuração de abalo emocional. Ressarcimento em dobro mantido. Dano moral devido. Adequação do valor arbitrado pelo douto Magistrado a quo. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido” (TJ-SP - AC: 10257422420208260482 SP 1025742-24.2020.8.26.0482, Relator: Coelho Mendes, Data de Julgamento: 15/06/2021, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2021).

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que
o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ,
na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:

“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP – 3
a
T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ainda que a sentença tenha fixado indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), entendo, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que o valor deve ser
reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, considerando: (i) o valor descontado mensalmente, de pequena monta; (ii) a ausência de demonstração de maiores repercussões do dano; (iii) os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos.

Dessa forma
, entendo devida a
redução da indenização por danos morais para R$ 5.000,00
, mantendo-se, no mais, a anulação do contrato e a repetição do indébito em dobro, conforme fixado na sentença.

Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, cumpre destacar que, embora o parecer do Ministério Público tenha opinado pela fixação da fluência dos juros a partir do evento danoso, entendo que não é possível acolher tal manifestação, pelos seguintes fundamentos:

A sentença recorrida fixou os juros de mora a partir da citação, aplicável tanto aos danos materiais quanto aos morais.

A parte autora/recorrida não interpôs recurso adesivo ou independente visando à modificação do termo inicial dos juros, aceitando, portanto, tacitamente, a fixação da sentença nesse ponto.

Assim, nos termos do princípio da non reformatio in pejus, e tendo em vista que não houve recurso da parte autora quanto aos juros, é vedado ao Tribunal promover reforma em seu desfavor, mormente quando se trata de capítulo da sentença não devolvido à apreciação.

Ademais, o recurso de apelação foi interposto exclusivamente pelo Banco Pan S.A., cuja insurgência não abrangeu a matéria relativa aos juros, restringindo-se à validade do contrato e à condenação por danos.

Portanto, não há que se falar em reforma de ofício quanto ao termo inicial dos juros, devendo prevalecer a fixação estabelecida na sentença, isto é, juros moratórios contados a partir da citação, conforme art. 405 do Código Civil, aplicada por analogia, dada a natureza híbrida da responsabilidade no caso concreto.

Deixa-se de acolher o parecer ministerial nesse ponto, mantendo-se os juros moratórios a partir da citação.

Dispositivo

Ante o exposto
, voto no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, tão somente para
reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 09/05/2025